Tribunal: TJMT
Processo: 1054275-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054275-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO COSTA DOS SANTOS - CPF: 069.029.461-16 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se o bloqueio e posterior encerramento unilateral da conta bancária do recorrido, mantida junto à NEON PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, ocorreu de forma irregular a ponto de justificar a condenação em danos morais e a determinação de devolução de eventuais valores retidos.

2. A relação entre instituição financeira e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Tratando-se de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade de sua conduta e a observância das normas regulamentares aplicáveis.

3. A Resolução BACEN nº 4.753/2019 estabelece requisitos claros para o encerramento de contas bancárias, exigindo comunicação prévia ao cliente com indicação dos motivos da rescisão. O artigo 5º, inciso I, determina "
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão
".

4. Não obstante a alegação de que o bloqueio decorreu de transação suspeita de fraude envolvendo engenharia social registrada via PIX, a recorrente não comprovou ter cumprido as exigências regulamentares de comunicação prévia e fundamentação adequada da medida adotada.

5. A documentação apresentada pela recorrente é genérica e insuficiente para demonstrar a ocorrência concreta da irregularidade alegada. A captura de tela juntada aos autos está ilegível e não comprova a suposta fraude ou as apurações internas que justificariam a permanência do bloqueio, id. 322792427 - Pág. 4-5. A instituição financeira não conseguiu demonstrar os motivos capazes de fundamentar a medida adotada sob a alegação de legítima suspeita de fraude.

6. Assim, o bloqueio e o encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia e motivação adequada caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre os motivos concretos do bloqueio viola os deveres de informação e transparência previstos no CDC e na regulamentação específica do setor.

7. O dano moral configura-se pela violação aos direitos da personalidade decorrente do bloqueio abrupto e encerramento de conta bancária, impedindo o acesso aos próprios recursos financeiros. Tal situação causa transtornos que vão além do dissabor comum, gerando angústia, preocupação e constrangimento ao consumidor que se vê privado de movimentar seu patrimônio sem justificativa clara e prévia comunicação. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa idônea caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio da conta bancária. (...) (N.U 1061990-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)”.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O arbitramento considerou a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da indenização, situando-se dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

9. Quanto à determinação de devolução de eventuais valores retidos, a medida se justifica pela própria falha na prestação do serviço. A responsabilidade de comprovar a inexistência de valores ou demonstrar a regularidade do encerramento recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026